Tribunal: TJBA
Processo: 0508772-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508772-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RUYBERG VALENCA DA SILVA, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RUYBERG VALENCA DA SILVA, BRUNO GUSTAVO FREITAS ADRY, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 796 DO STF. VALOR DOS BENS EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. ART. 932, IV, "B", DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva parcial de segurança para reconhecer a imunidade do ITIV apenas até o limite do capital social subscrito em incorporação de bens imóveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988 alcança integralmente os bens imóveis incorporados ao capital social, mesmo quando ultrapassado o valor do capital subscrito.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida seguiu o entendimento firmado pelo STF no RE 796.376/SC (Tema 796), que limita a imunidade do ITIV ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social.

4. A tese firmada pelo STF possui efeito vinculante, devendo ser aplicada independentemente da existência de fraude ou simulação.

5. A parte agravante não demonstrou qualquer fundamento jurídico apto a afastar a aplicação da tese fixada em repercussão geral.

6. A decisão monocrática baseou-se no art. 932, IV, "b", do CPC, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A imunidade do ITIV, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/1988, limita-se ao valor dos bens imóveis destinado à integralização do capital social. 2. A tese firmada no Tema 796 do STF tem aplicação objetiva, afastando a incidência da imunidade sobre valores excedentes, independentemente de eventual simulação ou desvio de finalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, art. 932, IV, "b"; CTN, arts. 36 e 37; Código de Tributos e Rendas de Salvador, art. 115-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508772-18.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRIMONIAL VISTA-MAR LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR